Tribunal: STF
Processo: HC 85796
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA 
   FINANCEIRO NACIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL DE CURITIBA X 
   JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO. DEFINIÇÃO PELO CRITÉRIO QUALITATIVO 
   [MAIOR GRAVIDADE DA PENA].
	Crimes contra o Sistema Financeiro 
   Nacional praticados em Curitiba/PR e São Paulo. Definição da 
   competência entre a Justiça Federal de Curitiba/PR e a Justiça 
   Federal de São Paulo. Crime de gestão fraudulenta de instituição 
   financeira (art. 4º da Lei n. 7.492/96), praticado em São Paulo, 
   para o qual a pena é maior que as cominadas aos demais delitos. 
   Definição da competência pelo critério qualitativo (CPP, art. 78, 
   inc. II, alínea a). Competência da Justiça Federal de São 
   Paulo.
	Ordem concedida.